Tribunal: TJSP
Processo: 2091881-97.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Necessidade de apreciação de pedido de tutela antecipada recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de tutela antecipada recursal – Indeferimento – Valores depositados nos autos que, oportunamente, serão remetidos ao processo de inventário do falecido poupador, onde deverá ser deliberado acerca de eventual levantamento de valores - Inexistência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Necessidade de apreciação de pedido de tutela antecipada recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de tutela antecipada recursal – Indeferimento – Valores depositados nos autos que, oportunamente, serão remetidos ao processo de inventário do falecido poupador, onde deverá ser deliberado acerca de eventual levantamento de valores - Inexistência de inventário – Impossibilidade de concessão de antecipação de tutela.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.